Tribunal: TJSP
Processo: 1023406-77.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Vício inexistente – Justiça Gratuita – Inexistência de omissão – Benefício que perdura até que suceda impugnação da parte contrária – Gratuidade deferida em Primeiro Grau, que permanece em vigor à mingua de controvérsia por esse motivo – Embargos rejeitados.